Tribunal: TJSP
Processo: 1008813-26.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral – Compromisso de compra e venda - Sentença de procedência, baseada unicamente na suposta intempestividade da defesa, o que teria acarretado presunção de veracidade dos fatos alegados - Cerceamento de defesa reconhecido – Sentença que entendeu que não houve suspensão do prazo publicada no diário Oficial – Contudo,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral – Compromisso de compra e venda - Sentença de procedência, baseada unicamente na suposta intempestividade da defesa, o que teria acarretado presunção de veracidade dos fatos alegados - Cerceamento de defesa reconhecido – Sentença que entendeu que não houve suspensão do prazo publicada no diário Oficial – Contudo, comprovação de indisponibilidade do sistema (peticionamento eletrônico) nos dois dias iniciais e finais do prazo para a defesa, o que foi publicado no sítio eletrônico do TJSP e comprovado pela parte – Contestação tempestiva – Incidência do artigo 224, § 1 do CPC/15 - Sentença anulada para a devida instrução e novo julgamento – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008813-26.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante TONUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, são apelados
PAULO ALEXANDRE BERTONI, SANDRA CRISTINA BERTONI SERNA QUINTO,
IVANILDA APARECIDA RODRIGUES e GRAZZIELA ALESSANDRA RODRIGUES
BERTONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008813-26.2018.8.26.0565
Apelante: Tonus Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP
Apelados: Paulo Alexandre Bertoni e outros
Comarca: São Caetano do Sul
MM. Juiz de 1a Instância: Sérgio Noboru Sakagawa
VOTO no 37737
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade
de sentença arbitral Compromisso de compra e venda -
Sentença de procedência, baseada unicamente na suposta
intempestividade da defesa, o que teria acarretado
presunção
de
veracidade
dos
fatos
alegados
-
Cerceamento de defesa reconhecido
Sentença que
entendeu que não houve suspensão do prazo publicada no
diário Oficial Contudo, comprovação de indisponibilidade
do sistema (peticionamento eletrônico) nos dois dias iniciais
e finais do prazo para a defesa, o que foi publicado no sítio
eletrônico do TJSP e comprovado pela parte Contestação
tempestiva
Incidência do artigo 224, § 1 do CPC/15 -
Sentença anulada para a devida instrução e novo
julgamento Apelo provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação de fls. 620 e seguintes,
interposto contra a r. sentença de fls. 595/596 cujo relatório se adota,
que julgou procedente ação visando à declaração de nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença arbitral, envolvendo compromisso de compra e venda.
2.
A requerida apela, alegando, em suma, a ocorrência de justo
impedimento (indisponibilidade do sistema), tendo ofertado defesa
tempestiva, ao contrário do que entendeu o Juízo monocrático, não
sendo caso de procedência do pedido autoral, pois não houve
nulidade da sentença arbitral, tratando-se de mero inconformismo
dos ora apelados. Requer o provimento do apelo e o retorno dos
autos para instrução e novo julgamento.
3.
Recurso devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O apelo deve ser provido, nos termos e pelas razões seguintes.
5.
Com razão a requerida, pois houve, com a devida vênia,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, devendo
ocorrer a devida instrução para oportunizar prova, que aliás foram
requeridas pelas partes, inclusive pela parte autora (vide fls. 559).
6.
Quanto à tempestividade da contestação, fato é que a r.
sentença (de procedência; tendo se baseado unicamente na
suposta intempestividade da defesa, o que teria acarretado
presunção de veracidade dos fatos alegados), entendeu que não
houve suspensão do prazo publicada no diário Oficial. Contudo,
houve
comprovação
de
indisponibilidade
do
sistema
(peticionamento eletrônico) nos dois dias iniciais e finais do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a defesa, o que foi publicado no sítio eletrônico do TJSP e
comprovado pela parte (vide fls. 563/572).
7.
Assim, a contestação é tempestiva, incidindo aqui o artigo 224,
§ 1 do Art. 224, segundo o qual:
[...] Salvo disposição em contrário, os prazos serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia
do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem
com dia em que o expediente forense for encerrado
antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.
8.
Ademais, como bem anotou a apelante:
[...]
regularmente
citada
para
apresentação
da
competente defesa no prazo determinado de 15 (quinze)
dias, a juntada do Mandado de Citação via postal aos
autos ocorreu em 06 de maio de 2019.
Assim, iniciou-se a contagem do prazo em 08 de maio de
2018, diante da indisponibilidade do sistema eletrônico
em 06 e 07 de maio de 2019 devidamente certificada no
sítio do Tribunal de Justiça, e comprovado nos autos as
folhas 563/566, assim como, com as iguais suspensões de
prazo no termo final do prazo, em 27, 28 e 29 de maio de
2019, também comprovadas as folhas 567/572, o que
transportou para o dia 30 de maio de 2019 o prazo de
sua interposição, insofismavelmente amparado pelo
manto da tempestividade [...]
Afinal, tanto o Provimento no 87/2013 da Presidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, quanto o Provimento no 26/2013 da
Corregedoria Geral de Justiça e a Resolução no 551/2011
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
são uníssonos em afirmar que as publicações de
indisponibilidade serão realizadas diretamente na rede
mundial de computadores, no sítio do próprio Tribunal,
como enfim se procedeu e foi comprovado pela
Recorrente.
Eis que procedeu a extração de cópia fiel da publicação
das indisponibilidades de folhas 563/572, que ainda
permanecem disponíveis e passíveis de confirmação
junto sítio oficial do Tribunal de Justiça (fls. 626 e fls. 629).
9.
Merece ser anulada a r. sentença, portanto.
10.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao apelo da autora e
ANULO a r. sentença combatida, determinando a reabertura da fase
instrutória (inviável no caso concreto o julgamento imediato por esta
C. Câmara, não estando a causa madura) com a produção das
provas requeridas em homenagem ao devido processo legal, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR